Tribunal: TJBA
Processo: 8129202-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8129202-36.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TEREZINHA LEAL DO NASCIMENTO e outros (2) Advogado(s): GUILHERME SILVA BASTOS MALHEIRO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2) Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, GUILHERME SILVA BASTOS MALHEIRO ACORDÃO DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR TERCEIROS. DESCONTOS FRAUDULENTOS E REITERADOS EM CONTA CORRENTE DE CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO E COBRANÇA DE FINANCEIRA DESCONHECIDA. TRANSAÇÕES REALIZADAS EM LOCALIDADE DIVERSA DO DOMICÍLIO DA TITULAR. FALHA DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SOLIDÁRIAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA ASSERÇÃO PARA LEGITIMIDADE PASSIVA. DISPENSABILIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO POR VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS IN RE IPSA PELA PRIVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DE PENSIONISTA OCTOGENÁRIA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA DETERMINAR REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSOS DOS BANCOS RÉUS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por Terezinha Leal do Nascimento, Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco Cartões S.A. contra sentença (ID 89924831) que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora, idosa de 85 anos, pensionista, teve sua conta corrente maculada por sucessivos descontos indevidos originados de cartão de crédito não contratado e cobrança de "FINANCEIRA ITA CBD S.A." desconhecida. A sentença reconheceu a inexigibilidade dos débitos, determinou restituição simples dos valores e condenou cada banco ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. A autora apela pugnando pela repetição em dobro, enquanto os bancos apelam para afastar a condenação e as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de pretensão resistida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se há ilegitimidade passiva ad causam dos bancos e ausência de pretensão resistida; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviços bancários configurando responsabilidade objetiva; (iii) determinar se a repetição de indébito deve ser simples ou em dobro, e se estão configurados os danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Das preliminares: A teoria da asserção determina que a análise da legitimidade seja realizada in statu assertionis, com base nas alegações da inicial. A solidariedade entre instituições do mesmo grupo econômico é cristalina (art. 7º, parágrafo único, CDC). O acesso à Justiça é garantia constitucional (art. 5º, XXXV, CF), não se exigindo esgotamento da via administrativa. Da responsabilidade objetiva: A relação é de consumo, aplicando-se o CDC. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (art. 14, CDC), conforme Súmulas 297 e 479/STJ. As fraudes perpetradas por terceiros configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária. Os bancos não comprovaram a regularidade da contratação do cartão nem autorização para os descontos. Da repetição em dobro: O art. 42, parágrafo único, CDC, estabelece repetição em dobro salvo engano justificável. O Tema 929/STJ pacificou que a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo. A conduta dos bancos violou a boa-fé objetiva, não havendo engano justificável. Dos danos morais: O dano moral é in re ipsa, decorrendo da própria violação. A privação do mínimo existencial de idosa de 85 anos, com descontos que comprometiam sua subsistência, extrapola o mero dissabor cotidiano. O valor de R$ 6.000,00 para cada requerida é razoável e proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da autora provido. Recursos dos bancos desprovidos. Tese de julgamento: A decisão monocrática com base em jurisprudência dominante não viola o contraditório quando fundamentada. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade (fortuito interno). A repetição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de má-fé comprovada. O dano moral in re ipsa é configurado quando descontos fraudulentos comprometem o mínimo existencial de consumidor hipervulnerável. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 1.021 e 85, § 11; CC, arts. 205, 406 e 884; CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, XXXV; Resolução TJBA nº 02/2021, art. 15, XII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 479 e 568; STJ, Tema Repetitivo nº 929 (EREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021); TJBA, Agravo de Instrumento nº 8045195-85.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 29.11.2023; TJBA, Apelação nº 8002519-46.2019.8.05.0027, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 09.06.2022; TJ-MG, AC nº 10000222626699001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 01.03.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 10116803520248260224, Rel. Des. Léa Duarte, Núcleo de Justiça 4.0 – Turma IV, j. 06.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8129202-36.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante TEREZINHA LEAL DO NASCIMENTO e outros (2) e como apelada BANCO BRADESCO SA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso dos requeridos e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO da requerente, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora